Tribunal: TJES
Processo: 5003633-19.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003633-19.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IZABELA GOMES BINDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5003633-19.2025.8.08.0014

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: IZABELA GOMES BINDA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. MÉDICO-RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (ART. 4º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.932/1981). OMISSÃO ESTATAL NO FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO
IN NATURA
. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 325 DA TNU E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FIXAÇÃO EM 30% DO VALOR DA BOLSA-AUXÍLIO. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora
pretende a
condenação do réu ao pagamento de auxílio-moradia, mediante conversão em pecúnia, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa-residência, relativamente ao período em que cursou o Programa de Residência Médica em Pediatria no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória – HINSG.

Aduz a parte autora que, embora a Lei nº 6.932/1981 assegure ao médico-residente o direito à moradia durante todo o período da residência, tal benefício jamais lhe foi fornecido, tampouco houve o pagamento de qualquer valor compensatório.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por IZABELA GOMES BINDA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para:

a) RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, declarando prescritas as parcelas anteriores a 04/04/2020 ;

b) CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de auxílio-moradia em pecúnia, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor bruto da bolsa-residência percebida pela parte autora, relativamente ao período não prescrito em que cursou o Programa de Residência Médica;

c) Determinar que os valores sejam apurados em fase de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde cada parcela vencida e juros de mora a partir da citação, observados os critérios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública;

Sem custas e honorários advocatícios, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da sentença que o condenou ao pagamento de auxílio-moradia em pecúnia (30% da bolsa bruta) à médica-residente Izabela Gomes Binda, referente ao período não prescrito de sua especialização no HINSG.

O Estado fundamenta sua insurgência na tese de que a norma possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação para gerar efeitos financeiros, e que a fixação judicial de percentual violaria a separação dos poderes e a legalidade estrita.

A sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

1. Do Dever Legal e da Eficácia da Norma

Diferente do que sustenta o recorrente, o art. 4º, § 5º, inciso III, da Lei nº 6.932/1981 não é uma norma despida de eficácia imediata quanto ao seu núcleo essencial: o dever de fornecer moradia. Como bem pontuado pelo magistrado de origem, a ausência de regulamentação não pode servir de escudo para que o Poder Público simplesmente descumpra um comando legal expresso por décadas.

2. Da Conversão em Pecúnia e Jurisprudência

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de conversão do benefício em pecúnia quando a Administração se omite em fornecer a instalação física. O STJ e a Turma Nacional de Uniformização (Tema 325) entendem que o pagamento possui natureza indenizatória substitutiva.

"A ausência de regulamentação não autoriza o Poder Público a simplesmente descumprir obrigação legal expressa, sob pena de esvaziar o conteúdo da norma."

3. Do Percentual e da Separação de Poderes

A fixação do percentual em
30% (trinta por cento)
sobre o valor bruto da bolsa-residência não configura "atuação como legislador positivo", mas sim o exercício do controle de legalidade frente a uma omissão ilícita do Estado. O montante é amplamente aceito pelas Turmas Recursais como parâmetro de razoabilidade que assegura o resultado prático equivalente ao direito sonegado.

Ademais, como destacado na sentença, o não pagamento implicaria no enriquecimento ilícito do ente público, que se beneficiaria do trabalho do residente sem arcar com as contrapartidas legais obrigatórias.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)